Tribunal: TJSP
Processo: 1002470-22.2022.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Aposentadoria – Pretensão de indenização por demora da Administração Pública na concessão de aposentadoria – Dano material e dano moral – Cabimento – Ausência de análise do requerimento nos prazos legalmente estipulados – Inobservância do princípio da eficiência da Administração Pública e violação do direito subjetivo da servidora - Dano moral e material, configurados –

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Aposentadoria – Pretensão de indenização por demora da Administração Pública na concessão de aposentadoria – Dano material e dano moral – Cabimento – Ausência de análise do requerimento nos prazos legalmente estipulados – Inobservância do princípio da eficiência da Administração Pública e violação do direito subjetivo da servidora - Dano moral e material, configurados – Indenização por danos materiais, estabelecida com base na última remuneração percebida – Indenização do dano moral a ser calculada no montante e mesma medida do dano material –Recurso da autora provido.